Tribunal: TJSP
Processo: 2203305-47.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Procedência parcial do pedido.
Recurso da ré que pretende a reforma da decisão para determinação de entrega das ações, alteração dos critérios de cálculos e do termo inicial dos juros moratórios. Acolhimento, em parte, apenas e tão somente no que se refere aos eventos societários.

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Procedência parcial do pedido.
Recurso da ré que pretende a reforma da decisão para determinação de entrega das ações, alteração dos critérios de cálculos e do termo inicial dos juros moratórios. Acolhimento, em parte, apenas e tão somente no que se refere aos eventos societários. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados - Recurso parcialmente provido.